Tribunal: TJPA
Processo: 0805318-16.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805318-16.2019.8.14.0028

APELANTE: MARILDA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde ao percentual pago administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MARILDA RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou improcedente a demanda.

Em sentença, o Magistrado, convencido de que as provas dos autos corroboraram as alegações da ré no sentido de que o valor pago administrativamente corresponde ao valor compatível com o grau da lesão, entendeu pela improcedência da demanda.

Segundo o juiz:

“Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, proposta por MARILDA RIBEIRO DA SILVA em face de SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO SEGURO DPVAT LTDA, na qual requer indenização do seguro DPVAT em razão de lesão permanente decorrente de acidente de trânsito. Foi determinada a citação por meio do despacho de Id. 11389550. A parte requerida habilitou-se nos autos (Id. 14154258), quando então apresentou contestação e juntou documentos (Id. 14555808). Partes manifestaram-se neste ato. Em decisão restou designado realização de perícia com objetivo de delimitação do grau de invalidez do(a) autor(a). A avaliação médica foi realizada nesta data qual junta-se o laudo. Manifestação das partes no termo de audiência, fazendo suas alegações remissivas. É o que importa a relatar. DECIDO. Passo à análise das preliminares arguidas. Quanto à alegada inépcia da inicial, não incide qualquer defeito na petição inicial da parte autora, inexistindo motivo para emenda ou indeferimento. É perfeitamente compreensível o pedido e a causa de pedir, o que permite sua análise para contestação pela parte contrária e intelecção para julgamento pelo juízo. No que se refere à impugnação ao valor da causa, é certo que o mesmo constará da petição inicial e será, na ação de cobrança, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação (Art. 292, I, do CPC). Desta forma, verifico que o autor busca receber o limite máximo para indenização por acidente de trânsito (DPVAT), atribuindo, por esta razão, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) à ação. Eventual pagamento administrativo será apreciado no mérito da ação, motivo pelo qual entendo correto o valor atribuído à causa. Em relação ao pedido para condenação em litigância de má-fé, não restou configurada nenhuma das condutas descritas no artigo 80, do CPC, visto que a ausência de informação quanto a pagamento administrativo não causou prejuízo à parte requerida, que trouxe esta alegação em sua defesa, a qual será devidamente ponderada por este Juízo de Direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA securitária. DPVAT. Pagamento administrativo. COMPLEMENTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. a litigância de má-fé só se admite quando restarem configuradas as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova do comportamento malicioso e propositado das partes, visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos, sendo necessária a comprovação do dolo processual e do prejuízo da parte contrária. 2. A pretensão de complementação judicial de indenização do seguro DPVAT, ainda que julgada improcedente, POR SI SÓ, não induz qualquer das condutas trazidas no art. 80 do CPC, a justificar condenação por litigância de má-fé. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 00772006820168090011, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 07/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/06/2019)”. POR TODO O EXPOSTO, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS. O processo está em ordem, ao que passo ao julgamento. MÉRITO. Referente ao mérito, verifica-se que a parte autora compareceu para a perícia médica realizada neste juízo, tendo sido oportunizada a participação dos advogados. Apresentada a avaliação médica neste ato, foi auferida lesão no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do segmento anatômico TCE, que equivale, conforme tabela instituída pela Lei n° 11.945/09, a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Analisando os autos verifica-se que o(a) autor(a) já receberá na via administrativa a importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) incontroverso, não restando, portanto, diferença a ser complementada. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse sentido, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, enquanto que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Para fins de delimitação do grau de invalidez da vítima e, consequentemente, do valor da indenização do seguro DPVAT (Súmula n. 474/STJ), tem-se por indispensável a realização de prova pericial. No caso dos autos, a avaliação médica comprovou que a parte autora já recebeu os valores que lhe eram devidos conforme o grau da lesão sofrido, nos termos do anexo incluído pela Lei 11945/2009 à lei n° 6194/1974. Apesar de impugnar genericamente o laudo apresentado pelo perito judicial, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito ao recebimento da quantia requerida na inicial, ao passo que a parte ré produziu prova de fato extintivo do direito do (a) autor(a). Não vislumbro nenhuma das causas previstas no Art. 480, do CPC, que ensejariam a realização de nova perícia. Ante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito da parte autora, nos termos da fundamentação supra e, por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento dos mesmos, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cientes os presentes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e advertência legais”.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, que não teriam sido observadas as formalidades legais para a realização da perícia, de forma que não se teria constatado o percentual real da debilidade da autora.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 30 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelante, em 13 de novembro de 2016, teria sofrido acidente automobilístico, do qual decorreu invalidez permanente, de modo que faria jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a devida correção monetária.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pela magistrada de primeiro grau.

Inconformada, a autora apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende a Apelante a necessidade de reforma da sentença, na medida em que não teriam sido observadas as formalidades legais para a realização da perícia e, consequentemente, não se teria constatado o percentual real da debilidade da autora. Afirma restar comprovada a debilidade permanente da autora.

Ao meu sentir, razão não assiste a Apelante, isto porque compulsando os autos, verifica-se que foi oportunizado as partes falar sobre o laudo pericial apresentado, tendo a autora apenas efetuado impugnação genérica ao laudo, inexistindo sequer pedido de repetição da perícia. Consta no Termo de Audiência que: “
Aberta a audiência, a autora, espontaneamente, submeteu-se à perícia médica. O perito apresentou Laudo Médico, em anexo, o qual fica fazendo parte integrante deste Termo de Audiência, concluindo pela lesão no segmento TCE, no percentual leve -

25% (vinte e cinco por cento).
Dada a palavra à advogada da parte autora, esta se manifestou nos seguintes termos: “impugno o laudo pelo fato de discordar do percentual arguido pelo perito judicial, ficando aquém da debilidade atual da requerente”. (...) As partes nada mais requereram, bem como apresentaram alegações finais remissivas à inicial e contestação.
Em seguida, a MM. Juíza prolatou a seguinte SENTENÇA (...)”
.

De fato, a Apelante não fez qualquer impugnação específica ao laudo pericial apresentado em audiência e nem mesmo requereu a repetição do exame pericial. Ademais, não foi apresentado qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que quando designada a audiência, por meio do despacho de ID 2931440, a autora foi devidamente intimada para submissão à perícia, bem como, para indicar assistente técnico.

Por sua vez, em audiência, há expressa concordância por parte da autora com a realização da avaliação médica, não se tendo notícias da indicação de assistente técnico ou qualquer impugnação específica ao laudo apresentado. Da mesma forma, não se verifica pedido de repetição da perícia.

Assim, correta a prolação de sentença pelo magistrado, na própria audiência, na medida em que a concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual.

Ante o exposto, não resta configurado o alegado vício na perícia realizada.

Ademais, compulsando os autos, verifico que
constatado pelo magistrado, com fundamento no laudo pericial realizado, a adequação do grau da lesão apurado pela seguradora quando do pagamento administrativo, inexistem valores a serem complementados. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pela autora, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial em grau leve, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial realizado em audiência (ID 2931457) concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão de grau leve (25%), estando correta a decisão do magistrado a quo que entendeu pela inexistência de valor a ser complementado em relação ao pago administrativamente.

Ressalto que não merece procedência a alegação genérica do apelante de que a perícia teria sido efetuada sem observância das formalidades legais, na medida em que não apresentado qualquer indício de prova neste sentido, sendo, portanto, a alegação genérica de discordância insuficiente para afastar as conclusões da perícia realizado pelo perito imparcial designado pelo juízo.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2022